Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-48.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007107-48.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0119-09 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - Razões recursais divorciadas dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 1007107-48.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

AGRAVADO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por

ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, tirado contra r. decisão monocrática de ID nº 121624455 - págs. 1-3, que não conheceu do recurso de apelação, pois interposto fora do prazo legal.

Irresignado, recorre o agravante, sob os seguintes argumentos,
verbis
:

A douta Relatora; procedeu cognição parcial dos autos. Existe uma folha de rosto da apelação; fulcro artigo 5 da CRF 88; inciso XXXV.

O procurador, nos termos do artigo 106 e seguintes do CPC, associado ao 133 da CRF 88, caput; afirma a falsidade do relatório de primeiro grau.

Nos termos do artigo 193 do CPC; tem a prerrogativa de requerer perícia nos autos.

2.Do Pedido.

a) o Conhecimento do Agravo Interno; e a designação de ofício ao Instituto Geral de Perícias, artigo 6 e seguintes do CPP; (Polícia Judiciária Civil) – perícia na modalidade digital - artigo 193 do CPC combinado com o artigo 158 do CPP;

b) a Comunicação ao douto Corregedor de Justiça e a Douta Procuradoria do Estado de Mato Grosso – oficiante no Egrégio TJMT;

c) O sobrestamento do feito; até o prazo de conclusão do inquérito policial.

Recurso tempestivo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 124809182 - págs. 1-5.

É o relatório do essencial.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta conhecimento.

As razões recursais estão divorciadas, por completo, dos fundamentos da decisão monocrática recorrida e, bem por isso, em nenhuma dimensão os atacam ou os infirmam.

De fato, as razões recursais deveriam deduzir questões que contrariassem os fundamentos adotados e esposados por esta relatora, trazendo à baila elementos que os afastassem, combatendo diretamente os argumentos do
decisum
. Ao menos, deveriam trazer fundamentos que guardassem identidade com a pretensão posta em juízo.

Com efeito, a decisão monocrática inadmitiu o recurso interposto pelo autor, ante a intempestividade recursal, visto que o apelo foi interposto fora do prazo legal.

Contudo, a agravante maneja a presente pretensão recursal, com fundamento divorciado do que aqui foi decidido.

É neste passo que se percebe que o recurso interposto é totalmente desprovido de motivação a fundamentar a pretensão de modificação da decisão recorrida.

Como cediço, a fim de cumprir sua regularidade formal, o recurso deve estar acompanhado de fundamentos que viabilizem a reforma da decisão impugnada.

Deste modo, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão, encontra suas razões dissociadas do julgamento, não merecendo ser conhecido, em virtude da ausência de fundamentos de fato e de direito.

Cuida-se da necessária observância do princípio da dialeticidade, impondo que a petição recursal contenha a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão.

O
“recurso desprovido de causa hábil a subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultâneo processu, revela-se inepto”
. (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 94/5).

Assim, ao deduzir fundamentos estranhos, equivocados e divorciados do debate posto à apreciação jurisdicional, insurge a inexistência do interesse recursal.

Destarte, impõe-se o não conhecimento do presente regimental, eis que não há confronto de suas razões à decisão monocrática outrora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022